Tribunal: STF
Processo: HC 244989
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Alegada demora no julgamento do writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Referente à Petição 10.1301/2024 (evento 13).



    Em 19.8.2024, a Defesa opôs embargos de declaração da decisão em que negado seguimento ao habeas corpus. Para tanto, por intermédio da referida petição, apontou a existência de omissão quanto ao exame de uma segunda causa de pedir. 



    De fato, extrai-se dos autos que a Defesa, além de pleitear a mitigação do verbete da Súmula 691/STF, alegou excesso de prazo no julgamento do HC 868.722/RS em curso na Corte Superior. Ressalta a inobservância ao princípio da duração razoável do processo. 



    No exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que negado seguimento ao habeas corpus. Contudo, quanto ao mérito, mantenho as decisões das instâncias anteriores pelos fundamentos que seguem.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daiane Luisa Kramer contra decisão monocrática do Relator do HC 868.722/RS do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 9).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, do Código Penal (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Alega ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva da paciente, porquanto baseada na gravidade em abstrato do delito. Assevera a inexistência dos requisitos autorizados da segregação cautelar e de contemporaneidade da medida. Aduz excesso de prazo no julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, protocolado em 10 de novembro de 2023, isto é, há 9 meses. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória à paciente e, sucessivamente, que se determine à autoridade coatora que promova o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado na Corte superior na primeira oportunidade possível.



    É o relatório. Decido.



    Em relação ao pedido de liberdade provisória e mitigação do enunciado da Súmula 691/STF, colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...). Sobre a disciplina das medidas cautelares, importa registrar que “[A] imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida” (AgRg no HC 753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).



    A melhor doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “são uníssonas em afirmar que a prisão preventiva constitui sempre a ultima ratio, devendo ser aplicada apenas quando as medidas cautelares diversas da custódia não se revelarem eficazes para contornarem o periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6º)” (Rcl 41387 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24-02-2021 PUBLIC 25-02-2021).



    O decreto prisional foi assim fundamentado (e-STJ fl. 22- 23):



    Examinando os autos, considero que neste momento processual ainda se faz presente a necessidade de permanência dos representados no cárcere, para manutenção da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Segundo o agente ministerial, o risco de evasão da Comarca é grande e a ordem pública precisa ser preservada, haja vista "a frieza, crueldade e torpeza em que ocorreu o crime, que causou grande repercussão social nesta comunidade."



    [...]



    O crime , segundo o promotor de Justiça, tinha intuito de benefício patrimonial e o homicídio foi praticado enquanto o filho da vítima, à época com apenas três anos de idade, dormia na residência, conforme apontou o laudo pericial realizado no local.



    [...] 



    Do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DAIANE LUISA KRAMER, JADER DOS SANTOS e JARDEL DOS SANTOS, nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, para assegurar a manutenção da ordem pública e garantir aplicação da lei penal.



    Sem prejuízo de posterior exame, as razões de decidir estão em que a prisão preventiva, no caso concreto, é cabível e indispensável.



    Indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF).



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar.



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa.



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “[s]em prejuízo de posterior exame, as razões de decidir estão em que a prisão preventiva, no caso concreto, é cabível e indispensável”.



    Quanto ao argumento de excesso de prazo para julgamento do mérito do ato coator no Superior Tribunal de Justiça, em consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal, verifico que o HC 868.722/RS foi protocolizado em 10.11.2023, tendo sido distribuído, no mesmo dia, ao Ministro João Batista Moreira e, posteriormente, redistribuído por prevenção, em razão de sucessão, à Ministra Daniela Teixeira, em 23.11.2023. Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus, uma vez apreciado pedido de liminar no dia 10.11.2023, decidido pela Ministra Daniela Teixeira pedido de reconsideração em 10.06.2024 e conclusos os autos para decisão da Ministra Relatora em 04.07.2024 . Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Ministra Relatora do HC 850.954/RS do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente